Tribunal: TJES
Processo: 5003903-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003903-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AGLIBERTO BALIANO CARETA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003903-61.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGLIBERTO BALIANO CARETA

Advogado do(a) AGRAVADO: CASSIA BERTASSONE DA SILVA - ES15714

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
atribuição de efeito suspensivo
interposto contra
a
decisão proferida pel
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da
5
ª
Vara
d
a
Fazenda Pública de Vitória q
ue,
nos autos do mandado de segurança
1
,

deferiu

o pedido liminar para determinar o recalculado dos proventos de aposentadoria do recorrido com base na integralidade e na paridade com os servidores na ativa.

Em suas
razões recursais
,
o
I
PAJM

se
insurge
contra a decisão
aduzindo resumidamente os seguintes pontos para concessão do efeito suspensivo ativo e reforma da decisão agravada:
(i)
que o impetrante não faz jus a se aposentar com base em proventos integrais e com paridade aos servidores da ativa, uma vez que não preenchidos os parâmetros da regra de transição constante no RE 590.260-RG (TEMA 139);
(ii)
que há uma diferenciação entre proventos integrais – que seria a média aritmética de 80% (oitenta por cento) dos maiores salários recebidos e integralidade – que consiste no pagamento de 100% da última remuneração do cargo efetivo;
(iii)
que o recorrido não comprovou possuir 35 anos de contribuição, razão pela qual não poderia fazer jus ao recebimento na modalidade integralidade, na forma do art. 6º da E.C nº 41/2003;
(iv)
inaplicabilidade do TEMA 942, uma vez que não é possível a conversão direta do tempo de serviço prestado no RPPS (Regime Próprio da Previdência Social), sob a alegação de que estava submetido a condições especiais;
(v)
se mantida a decisão na origem gerará grave prejuízo ao erário.

Decisão
no ID nº 866175
indeferindo
o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões
ID nº 917812 pugnando pelo improvimento do recurso.

Manifestação ID nº 970524
do MP/ES
pela desnecessidade de intervenção.

Vitória, ES, 11 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

1
Processo nº 0017578-07.2020.8.08.0024.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003903-61.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGLIBERTO BALIANO CARETA

Advogado do(a) AGRAVADO: CASSIA BERTASSONE DA SILVA - ES15714

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge-se em verificar

se preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, a qual foi deferida pelo Juiz na origem
.

Procedendo uma nova análise do caso, não extrai das razões recursais motivos para alterar meu posicionamento inicial.
Pois bem.

Narra o recorrido nos autos do mandado de segurança na origem
que por ter laborado todo o período mediante exposição a agentes nocivos, no cargo de médico II-13, faz jus a aposentação por tempo de contribuição especial
,
com base no art. 57 da Lei 8.213/91 e com aplicação da súmula vinculante nº 33 do STF.

Deriva disso que
embora em situação diferenciada não permite que
o cálculo do benefício
seja
realizado de forma diferenciada ou especial, na medida que é vedado pelo art. 40, § 4º da Constituição Federal com redação à época, qualquer distinção, sobretudo porque
deve ser
garantido o pagamento integral do benefício, nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8.213/91,
in verbis:

Art. 40
- Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) §
4º
É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

Art. 57
. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

§ 1º
A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

Essa matéria, inclusive, foi analisada pelo
Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral,
que
decidiu:

Os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41⁄2003 e que se aposentaram após a referida Emenda possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos,
desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitu
cio
nal n. 47⁄2005.
(STF, RE 590260,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2009, publicado em 23-10-2009
).

Inobstante a
aleg
ação d
o recorrente que d
entre as regras
de
transi
ção
necessárias à concessão da revisão da aposentadoria, padece de comprovação pelo recorrido
o prazo de
contribuição de
35 anos
, constante do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003,
verifica-se que a inexistência de norma específica tratando da questão, há de se aplicar o teor do Lei nº 8.213/91.

Isso porque não pode ser afastada a aplicação do verbete sumular vinculante nº 33 do STF, sob pena de gerar prejuízo
à
quela categoria que durante anos esteve em contato com
condição
insalubre, senão vejamos:
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

Nesse contexto,
“
o
STJ, alinhado com a Suprema Corte, entende que, enquanto não editada a Lei Complementar a que se refere o art. 40, § 4º, da Constituição, a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos é regulada pela Lei 8.213/1991.”
(AREsp 1531323/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03-10-2019, DJe 11-10-2019)

Assim,
ao que aparenta
pelas provas dos autos
,
se justifica
sim
a redução do prazo de contribuição para
25 anos
,
caracterizando o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar,
sobretudo porque
, em cognição sumária,
ainda que se possa
caracteriza
r
o prejuízo ao erário
com
a concessão a benefício previdenciário
nos moldes formulados, resta,
de outro modo,
aferido
prejuízo maior ao servidor que no momento de se aposentar tenha reduzido o valor de seus proventos, com base em
interpretação sobre o
prazo
de contribuição
a
ser considerado
que refuga no ferimento
à
regra da
integralidade
e
paridade
.

Esse entendimento está amparado
por julgados desta Corte
, o qual peço vênia para colacioná-lo:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALEGRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTE BIOLÓGICO NOCIVO. PERÍODO MÍNIMO DE 25 ANOS. COMPROVAÇÃO. 1. - Essa é a redação da Súmula Vinculante n. 33, do excelso Supremo Tribunal Federal, de acordo com a qual Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
2. - O artigo 57 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei
. 3. - Caso concreto em que o autor comprovou, por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP fornecido pelo próprio município réu, o tempo de trabalho permanente com exposição do segurado a agentes nocivos biológicos de atividade insalubre, pelo período de 25 (vinte e cinco) anos, restando atendidos os requisitos legalmente exigidos para a concessão da aposentadoria especial (artigo 64 do Decreto n. 3.048/1999), sendo despicienda de produção de provas além das já existentes nos autos. 4. - Sobre a matéria relativa à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações contra a Fazenda Pública, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que em condenações judiciais de natureza previdenciária, incide o INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. (¿) No tocante aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, consoante artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. (AgInt no REsp 1452520/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18-02-2020, DJe 20-02-2020). 5. - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência deve observar a previsão contida no artigo 85, §3 o, do Código de Processo Civil e, sendo a condenação ilíquida, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, a teor do disposto no artigo 85, §4o, inciso II, do CPC. 6. - Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 002170007088, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020) (grifei)

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SALVA-VIDAS. ATIVIDADE EXERCIDA SOB CONDIÇÃO ESPECIAL. INSALUBRIDADE. PREJUÍZO À SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA. I. O artigo 40, §4º, incisos II e III, da CF/88, estabelece ser devida a adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, nos termos a serem definidos em Lei Complementar do respectivo ente federado.
II. Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a omissão legislativa não poderá obstaculizar o exercício do direito de aposentação especial, de modo que, enquanto pender a edição do referido comando legal, deverá ser aplicado o artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91, compreensão que vai ao encontro da Súmula Vinculante nº 33, do Excelso Supremo Tribunal Federal
.
III. Verificada a incidência da legislação afeta ao regime geral de previdência social, far-se-á necessário para o deferimento do benefício de aposentadoria especial, a comprovação, pelo segurado, além do tempo de trabalho de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, a exposição aos alegados agentes nocivos e prejudiciais a sua saúde e/ou integridade física, a teor do disposto no artigo 57, §§1º e 4º, da Lei nº 8.213/91. IV. Afigura-se desnecessária para a concessão da aposentadoria especial a exposição ininterrupta do segurado durante toda a jornada laboral ao agente nocivo, uma vez que o §3º, do artigo 57, da Lei 8213/91, limita-se a exigir, para o cômputo diferenciado, a demonstração da habitualidade e da permanência do trabalho quando exercido sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Precedentes.
V. Na hipótese, em razão da comprovação da exposição do segurado/apelante a fator de risco de grau médio, resta evidenciado o direito deste à aposentação especial após 20 (vinte) anos de exercício sob estas condições. VI. Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso de apelação para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 021160023236, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020) (grifei)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MÉDICO. ATIVIDADE INSALUBRE. REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA 25 ANOS
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O

Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral decidiu
que
:

Os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41⁄2003 e que se aposentaram após a referida Emenda possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos,
desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitu
cio
nal n. 47⁄2005.
(STF, RE 590260,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2009, publicado em 23-10-2009
).
2.
Inobstante a

aleg
ação d
o recorrente que d
entre as regras
de
transi
ção
necessárias à concessão da revisão da aposentadoria, padece de comprovação pelo recorrido
o prazo de
contribuição de
35 anos
, constante do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003,
verifica-se que a inexistência de norma específica tratando da questão, há de se aplicar o teor do Lei nº 8.213/91.
3.

Aplica-se
o verbete sumular vinculante nº 33 do STF, sob pena de gerar prejuízo
à
quela categoria que durante anos esteve em contato com
condição
insalubre, senão vejamos:
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
4.
A
o que aparenta
pelas provas dos autos
,
se justifica
sim
a redução do prazo de contribuição para 25 anos,
caracterizando o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar,
sobretudo porque
, em cognição sumária,
ainda que se possa
caracteriza
r
o prejuízo ao erário
com
a concessão a benefício previdenciário
nos moldes formulados, resta,
de outro modo,
aferido
prejuízo maior ao servidor que no momento de se aposentar tenha reduzido o valor de seus proventos, com base em
interpretação sobre o
prazo
de contribuição
a
ser considerado
que refuga no ferimento
à
regra da integralidade e paridade.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.